Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-04.2025.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000303-04.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDENIR APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 304.325.961-00 (APELANTE), ANGELICA SILVA RODRIGUES - CPF: 046.341.301-65 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação revisional de empréstimo c/c indenização por danos morais e repetição de indébito. contrato de mútuo bancário. taxa de juros superior à média de mercado. ausência de abusividade. cobrança de iof. legalidade. dano moral não configurado. sentença mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, fundada em suposta cobrança abusiva de juros remuneratórios e de IOF, bem como em inadimplemento contratual.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira descumpriu o contrato ao aplicar taxa de juros superior à pactuada; (ii) saber se houve cobrança indevida ou em duplicidade do IOF; (iii) saber se há direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais em razão dos encargos questionados.

iii. razões de decidir

3. A relação jurídica firmada entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, conforme Súmula 297 do STJ.

4. Não se comprovou a prática de juros abusivos, tendo a taxa contratada se mantido dentro dos parâmetros da média de mercado à época da contratação (STJ, Súmula 382). A mera divergência entre a taxa nominal pactuada e o custo efetivo total não autoriza revisão judicial do contrato.

5. Inaplicável a Súmula 530 do STJ, pois a taxa de juros foi expressamente pactuada e consta do instrumento contratual.

6. A cobrança do IOF foi prevista expressamente no contrato e observou os ditames legais. A jurisprudência do STJ admite sua inclusão no financiamento principal (REsp 1.255.573/RS).

7. A mera existência de cláusulas contratuais com as quais a parte não concorda, desacompanhada de prova de lesão a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A taxa de juros contratada não é considerada abusiva quando se mostra compatível com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação. 2. É válida a cláusula contratual que prevê a inclusão do IOF no valor financiado, submetendo-o aos mesmos encargos da obrigação principal. 3. A ausência de demonstração de conduta ilícita ou de lesão a direito da personalidade afasta o direito à indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por VALDENIR APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da “Ação Revisional de Empréstimo c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito” (Proc. nº 1000303-04.2025.8.11.0013)

ajuizada em face de FACTA FINANCEIRA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao entender que não restou demonstrada a abusividade dos encargos contratuais nem o descumprimento do pactuado, ressaltando que a autora anuiu expressamente aos termos contratados, inclusive quanto à taxa de juros, bem como que a cobrança do IOF encontra respaldo legal e contratual, não havendo ilicitude ou duplicidade; quanto aos danos morais, concluiu o magistrado que a mera discordância com cláusulas contratuais, sem demonstração de abalo psíquico ou violação de direitos da personalidade, não enseja reparação indenizatória (cf. Id. nº 320336392).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que houve descumprimento contratual por parte da instituição financeira, a qual teria aplicado taxa de juros superior à pactuada (2,66% ao mês, em vez de 2,14%), extrapolando não apenas o limite contratual, mas também os parâmetros fixados pela IN nº 28 do INSS e pela média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Defende a aplicação da Súmula 530 do STJ e a substituição da taxa contratual pela taxa média de mercado. Alega, ainda, cobrança indevida e em duplicidade de IOF, por já estar supostamente incluído na taxa de juros, o que violaria o princípio da boa-fé.

Ao final, requer a revisão do contrato, a repetição do indébito em dobro, o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do IOF e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id nº 320336393).

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto, reafirmando os fundamentos expostos na sentença e sustentando a regularidade da contratação, a legalidade dos encargos aplicados e a inexistência de qualquer conduta ilícita que justifique a revisão contratual ou o pleito indenizatório, requerendo, ao final, a manutenção integral da decisão recorrida (cf. Id nº 320336396).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por Valdenir Aparecida Santos de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou improcedente a ação revisional de empréstimo cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em face da Facta Financeira S.A. A parte autora alega, em síntese, que a instituição financeira teria descumprido o contrato ao aplicar taxa de juros superior àquela acordada, bem como realizado cobrança indevida e em duplicidade do IOF. Requer, com fundamento na Súmula 530 do STJ, a substituição da taxa contratual pela média de mercado, a repetição em dobro dos valores pagos a maior e a condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais.

Transcrevo, a seguir, o dispositivo da sentença recorrida, para melhor contextualização da controvérsia:

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor:

De largada, cabe consignar que é

entendimento jurisprudencial dominante, que as relações de consumo de natureza bancária ou financeira são protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse norte, verificando que o contrato firmado entre as partes se constitui em nítida relação de consumo, sendo a requerida uma instituição financeira, disponibilizando o crédito na qualidade de fornecedora, para que o requerente, assim, utilize em seu proveito.

Com efeito, aplicável o CDC na negociação em discussão nesses autos, sendo nesse sentido a Súmula 297, do C. STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados pelo autor, porquanto somente na análise de cada caso concreto se verificará eventual abusividade passível de alteração.

Na situação em apreço, mesmo com a inversão do ônus, tem-se que a análise do contrato é suficiente para o deslinde da questão, afastando a necessidade de prova pericial, como inicialmente consignado.

Valioso ressaltar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, sem que seja enfrentada qualquer questão genericamente abordada na exordial.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA. CONTRATO BANCÁRIO . AÇÃO REVISIONAL. PETIÇÃO INICIAL GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE DO CONHECIMENTO DE OFÍCIO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS . AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. Ação revisional veiculada por petição inicial genérica. Alegação de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios e capitalização de juros. Ausência de indicação precisa das operações e cláusulas impugnadas . O autor narrou ser titular de conta corrente junto ao banco réu com o ajuste de diversos produtos e serviços, inclusive cheque especial. Cabia à parte instruir o processo com as provas que ela própria poderia produzir, até porque pela narrativa contida no na inicial e no recurso, o autor teve acesso a documentos e contratos. Além de uma fundamentação completamente condicional e genérica, o autor não produziu prova mínima de suas alegações. Petição inicial que tangenciou a inépcia . Ação julgada improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1014836-86 .2022.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

Com efeito, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial, no caso, os juros.

O verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”.

Em conjugação com essa Súmula, é importante lembrar a seguinte orientação do Colendo STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA ABUSIVA . LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art . 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto. 2. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo da taxa de juros remuneratórios porque fixada em valor exorbitante em relação à média de mercado, em contratos assemelhados. A modificação de tal entendimento é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ . 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2067627 MT 2022/0032902-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022) (negrito nosso)

Assim, muito embora a média de mercado seja um excelente padrão de comparação, é bom repisar que a “abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado”. (STJ - AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013) (negrito nosso)

A taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil, nos autos juntada pela própria parte autora no id. 181338629.

À época da contratação a taxa era de 1,57% ao mês e 20.63% ao ano, ao passo que a taxa média anual aplicada ao contrato foi de 2,14% ao mês e 28,93% ao ano. Portanto, a taxa aplicada não se mostra excessivamente acima da média a ponto de considera-la abusiva.

Depois, a discussão travada nos autos resume-se, ainda, à taxa de juros efetiva.

Não custa ressaltar que não se deve confundir o custo efetivo total com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados.

Logo, não restou provado, então, que a taxa aplicada destoa significativamente da taxa média de mercado e, por isso, diante desse cenário, não há ilegalidade a ser expurgada.

Quanto a cobrança do tributo IOF, no julgamento da Apelação n. 170411/2014, nosso Egrégio Tribunal de Justiça manifestou-se que é legal não só a estipulação do pagamento pelo consumidor do IOF, mas também o seu financiamento, acessoriamente ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais, conforme posição do STJ.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. 1. TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SÚMULA 83 DO STJ. 2. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVISÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. 4. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. ACÓRDÃO CASSADO NO PONTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. 5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO (STJ - REsp: 1925560 SP 2021/0021301-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 01/08/2022)

Assim, podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013”.

No caso dos autos, há previsão na Cédula de Crédito Bancário referente ao IOF, no campo de pagamentos autorizados, no valor de R$ 45,04.

Assim, considerando houve previsão expressa no Contrato quanto à cobrança do referido tributo, não há razão para afastar o encargo.

No mais, a requerente não comprova que vem sendo cobrada em valor que ultrapassa o montante pactuado, sendo certo que, o documento juntado em Id. n. 181338627 é unilateral e, não consta precisamente quais valores estão inclusos na parcela mensal, na havendo como presumir ilegalidade na cobrança ou desconformidade com o contrato.

Diante disso, não se vê qualquer irregularidade a ser expurgada, sendo certo que, a autora não logrou êxito em comprovar que a cobrança lançada pela requerida não se limita ao disposto no contrato e, o disposto no contrato, por sua vez, não se mostra abusivo, conforme acima fundamentado.

Portanto, considerando que não foi reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, não há valores a serem restituídos à parte autora, bem como uma vez que não há irregularidade e abusividade nas cobranças, não há que se falar em indenização por dano moral.

“Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO proposta por VALDEMIR APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia dos autos gira em torno da alegação de descumprimento contratual por parte da instituição financeira apelada, a qual, segundo sustenta a parte autora, teria aplicado taxa de juros superior àquela originalmente contratada, além de ter promovido cobrança indevida de IOF. Debate-se, ainda, a existência de danos materiais e morais supostamente decorrentes dessa conduta, cujas reparações são pleiteadas na presente demanda.

Com efeito, é indiscutível a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas travadas entre instituições financeiras e seus clientes, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 297, que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” Tal diretriz, no entanto, não implica presunção de procedência automática dos pedidos revisionais formulados, impondo-se a análise concreta dos elementos fáticos e documentais que instruem os autos para verificação de eventual desequilíbrio ou abusividade.

No caso em apreço, a apelante afirma que a taxa de juros aplicada na operação financeira – correspondente a 2,66% ao mês – excederia o percentual pactuado, de 2,14% ao mês, representando, portanto, violação aos termos contratuais. Contudo, não há nos autos comprovação cabal de que tenha havido cobrança de juros efetivamente acima do que foi acordado. A parte recorrente se limita a apresentar cálculos unilaterais, que carecem de robustez técnica e não têm o condão de infirmar os documentos contratuais acostados aos autos, os quais apontam expressamente a taxa mensal estipulada, bem como o custo efetivo total da operação, de modo que a mera discrepância entre esses dados e as estimativas da parte não é suficiente para desconstituir a presunção de validade do ajuste.

A propósito, ainda que se considerasse a existência de variação entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, seria necessário demonstrar que tal diferença supera, de maneira significativa e desproporcional, a taxa média de mercado à época da contratação. Ora, consoante já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a simples estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, ou mesmo acima da média de mercado, não acarreta, por si só, a nulidade da cláusula, sendo indispensável a demonstração de onerosidade excessiva ou prática abusiva concreta. Assim dispõe a Súmula 382 daquele tribunal: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

Essa orientação encontra eco na jurisprudência consolidada, conforme exemplifica o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA ABUSIVA – LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. [...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva [...] fique cabalmente demonstrada. [...] Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 2067627/MT, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 13/06/2022, DJe 29/06/2022)

No ponto, também se faz necessária a rejeição da tese recursal que invoca a aplicação da Súmula 530 do STJ, cujo teor dispõe que “Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”.

O referido verbete tem aplicação restrita às hipóteses em que não há prova da pactuação da taxa de juros, seja porque o contrato não foi juntado aos autos, seja porque o instrumento carece de clareza quanto ao percentual efetivamente acordado. Não é essa, todavia, a hipótese dos autos. Aqui, ao contrário, o instrumento contratual foi devidamente anexado, contendo cláusulas expressas que indicam a taxa mensal contratada, o custo efetivo total da operação, bem como os encargos incidentes.

Assim, ausente a lacuna probatória que justificaria a substituição judicial da taxa por média de mercado, não há falar em aplicação da Súmula 530. Ao revés, a existência de cláusula contratual clara e expressa quanto à taxa de juros afasta, de plano, a pretensão de modificação unilateral do pacto sob esse fundamento.

Portanto, inaplicável ao caso o disposto na Súmula 530 do STJ.Igualmente improcede a alegação de afronta à Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, que estabelece teto para taxas de juros em operações consignadas envolvendo beneficiários do Regime Geral de Previdência Social. Trata-se de norma administrativa dirigida exclusivamente às instituições conveniadas para consignações em folha de pagamento de benefícios previdenciários, não se aplicando, indiscriminadamente, a qualquer modalidade de contrato bancário ou operação de crédito pessoal. Sua eventual inobservância, portanto, não enseja, por si, nulidade contratual, especialmente na ausência de prova de que a avença em questão esteja submetida ao regime de consignação.

No tocante à cobrança do IOF, também não assiste razão à apelante. O contrato celebrado prevê de forma clara e específica o valor correspondente ao imposto, expressamente discriminado no campo de “pagamentos autorizados”, não havendo qualquer elemento que evidencie cobrança duplicada ou acima do limite legal. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a pactuação do IOF por meio de financiamento acessório, submetido às mesmas condições do mútuo principal. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“Assim, podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (REsp 1255573/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

A tese de que o IOF estaria “embutido” na taxa de juros não se sustenta diante da inexistência de qualquer cláusula nesse sentido no contrato firmado, tampouco da demonstração inequívoca de duplicidade de cobrança, sendo certo que a mera insatisfação com a composição das parcelas não é suficiente para infirmar a legalidade do encargo tributário, cujo recolhimento segue normas fiscais específicas.

Superadas essas questões, resta analisar o pedido de indenização por danos morais, cuja improcedência igualmente se impõe. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o inadimplemento contratual ou a discordância com cláusulas contratuais, por si sós, não configuram ofensa a direito da personalidade a justificar reparação extrapatrimonial. No caso, não se vislumbra qualquer conduta abusiva, fraudulenta ou vexatória por parte da instituição financeira, tampouco exposição da autora a situação humilhante ou constrangedora que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

Destarte, ausente qualquer prova de irregularidade ou de violação a direitos fundamentais, não se justifica a revisão judicial do contrato celebrado entre as partes, tampouco a restituição de valores ou indenização moral.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025